Tribunal: TJES
Processo: 0015389-95.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Repetição de indébito; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015389-95.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA SCHIAVO SOUZA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

RELATOR DESIGNADO PARA ACÓRDÃO: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS AO CONSUMIDOR. INDUÇÃO A ERRO. NULIDADE DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria Schiavo Souza contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em face do Banco BMG S/A. O caso versa sobre a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado e a ausência de informações claras ao consumidor, o que teria induzido a autora a erro ao pactuar o contrato como se fosse um empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar se houve ausência de informações claras acerca da contratação, caracterizando violação ao Código de Defesa do Consumidor;
(ii) analisar a validade do contrato de cartão de crédito consignado diante da inexistência de saque com o cartão e da transferência bancária como modalidade de crédito;
(iii) apurar a configuração de dano moral decorrente da conduta da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira viola o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC), ao não esclarecer adequadamente a natureza e os efeitos da contratação do cartão de crédito consignado, induzindo o consumidor a erro.

A transferência bancária do valor do crédito, sem que tenha ocorrido saque com o cartão consignado, caracteriza prática abusiva, distorcendo a finalidade original da contratação.

A ausência de utilização do cartão de crédito pelo consumidor e a emissão de faturas com encargos superiores aos valores descontados comprovam que a operação foi equiparada a um empréstimo consignado sem o devido esclarecimento.

A prática de formalizar o contrato como cartão de crédito consignado sem entrega ou uso do cartão é reconhecida como abusiva, inclusive pela Nota Técnica 28/2020 da Secretaria Nacional do Consumidor.

O dano moral decorre da privação prolongada de parte do benefício previdenciário da autora, em razão de descontos mensais que não amortizavam o débito, e da indução a erro, sendo proporcional a indenização fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O dever de informação impõe ao fornecedor a obrigação de esclarecer com clareza e precisão todas as condições do contrato, especialmente quando o consumidor é hipervulnerável.

A transferência bancária como forma de concessão de crédito sem saque por cartão descaracteriza a operação de cartão de crédito consignado, tornando-a abusiva.

O dano moral é configurado quando a conduta da instituição financeira priva o consumidor de parcela relevante de seus rendimentos e o induz a erro na contratação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e IV, 39, I e IV, e 51, IV; Lei nº 10.931/2004, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16.08.2018, DJe 22.08.2018; STJ, EREsp 1413542/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015389-95.2020.8.08.0011

APELANTE: MARIA SCHIAVO SOUZA

APELADO: BANCO BMG S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO DE VISTA

Tratam os autos de apelação cível interposta por
MARIA SCHIAVO SOUZA
em razão da sentença de fls. 129/133 que julgou improcedente o pedido formulado em face do
BANCO BMG S/A.

Discute-se, nos autos, em síntese, a regularidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

A autora alega, basicamente, que buscou a instituição ré para contração de empréstimo consignado e, por ausência de informações claras, acabou pactuando o cartão de crédito consignado.

O E. Relator, Des. Raphael Americano Câmara, negou provimento ao recurso.

Embora tenha compreensão de que, em alguns casos, a contratação não se mostra revestida de infração à legislação consumerista, em outros, tal violação se mostra patente.

E é assim no caso dos autos, a meu sentir.

Denota-se que a autora firmou o termo de adesão ao cartão de crédito consignado em 05/10/2015 (fl. 63) e, na mesma data, subscreveu a cédula de crédito com o valor do empréstimo, tendo sido realizada uma TED em sua conta no dia seguinte (O6/10/2015).

O formato da operação indica, claramente, semelhança com uma operação de empréstimo consignado. E, em especial, a característica marcante do cartão de crédito consignado, que é o saque com o cartão de crédito, não se fez presente.

Não há prova de que o cartão de crédito teria sido entregue ao consumidor e, por outro lado, há prova robusta nas paginas que compõem o volume 02 dos autos, de que não houve utilização do cartão.

Aliás, da análise das faturas, vê-se que, em regra, o valor dos encargos supera, mês a mês, o valor do desconto, demonstrando, efetivamente, que a quitação do empréstimo jamais seria realizada por meio do valor objeto da consignação.

É natural, diga-se, que um idoso não compreenda, corretamente, os contornos da contratação e, com isso, acabe tendo a legítima expectativa de que os valores descontados referem-se ao pagamento do empréstimo.

Ademais, como dito, o recebimento do valor via transferência bancária e a não utilização do cartão serve como elemento de prova de que o consumidor não tinha compreensão da contratação de um cartão de crédito, mas de um empréstimo bancário comum.

O erro em que se põe o consumidor se evidencia quando o título do contrato indica “Cédula de crédito bancário –
saque
mediante a
utilização
do cartão de crédito consignado
”, ao passo que tal
saque nunca ocorreu
porque o consumidor não utilizou o cartão para obter o valor, mas, efetivamente, o numerário foi depositado em sua conta bancária.

Aliás, a prática de formalização do contrato de cartão de crédito consignado com a realização do empréstimo via transferência bancária e não por meio de saque com o cartão, foi considerada como uma distorção da contratação pela Secretaria Nacional do Consumidor, por meio da Nota Técnica 28/2020
1
.

Com efeito, da leitura do contrato de cartão de crédito consignado colacionado aos autos, não resta esclarecida a forma como a operação é realizada, deixando de indicar, ao consumidor, que somente o pagamento da parcela objeto de consignação não servirá para a dedução da dívida, tornando a operação praticamente eterna.

Nos documentos referentes à contratação constam as seguintes informações:

Na Cédula ID 4223224:

QUADRO II – promessa de pagamento:

O EMITENTE promete pagar por esta cédula ao credor, na praça da sua sede ou à sua ordem, em moeda corrente nacional, a quantia certa, líquida e exigível informada no item 1 do quadro III, abaixo, mediante a forma por ele indicada no QUADRO IV, constante no preambulo deste instrumento, ou por outro meio acordado entre as partes, conforme apuração do saldo dever, nos termos da legislação aplicável à espécie, bem como as condições previstas no presente título.

QUADRO IV – FORMA DE PAGAMENTO:

Valor da parcela mensal: R$ (em branco)

Quantidade de parcelas: (em branco)

Ente consignante: INSS

Forma de pagamento: as parcelas serão lançadas na fatura do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG de titularidade do Emitente.

No termo de adesão ID 4223233:

IV – CARACTERÍSTICAS DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO

Valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura (observar limite legal estabelecido e os termos do convênio firmado junto ao empregador/conveniado): R$ 39.40.

VII – AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO

8.1. Através do presente documento o(a) ADERENTE /TITULAR autoriza a sua fonte pagadora/empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração/salário/benefício, em favor do banco BMG S/A para pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado.

X – DECLARAÇÕES DO(A) ADERENTE/TITULAR E CONDIÇÕES GERAIS DA ADESÃO

10.4 O(A) ADERENTE/TITULAR declara ter ciência que a realização de
SAQUE mediante o cartão
implicará na celebração de uma cédula de crédito bancário – CCB, a ser emitida nos termos da Lei nº 10.931/04, que formalizará o empréstimo contratado em razão do SAQUE.

Vislumbra-se, pois, que, em que pese haver disposição sobre o desconto para pagamento do valor mínimo da fatura, em nenhum momento foi esclarecido ao consumidor que tal pagamento jamais importaria em abatimento da dívida em razão dos elevados encargos cobrados.

Além disso, relevo que, na contratação, há clara indicação que o empréstimo se dará mediante saque e que, ao realizar o saque mediante o cartão, acarretará na emissão da cédula de crédito bancário.

Ocorre que o consumidor nunca realizou tal saque com o cartão, mas recebeu o valor do empréstimo via transferência bancária.

Ademais a cédula de crédito bancário foi emitida em 05/10/2015 e a transferência do valor via TED ocorreu em 066/10/2015, ou seja, de forma diversa daquela contratada, já que a cédula foi emitida antes do saque.

Vale lembrar que o CDC impõe ao fornecer o dever de informação.

Nesse contexto, considerando a hipervulnerabilidade do consumidor
2
e a ausência de informações claras no contrato, reputo adequado conferir àquele a proteção requerida, principalmente por estar pagando pelo empréstimo desde 2015 sem que o valor da dívida tenha sido efetivamente reduzido.

Ressalto, ainda, a existência de procedimento de investigação de possível fraude junto ao Ministério da Justiça, relativamente a essa questão
3
.

O referido procedimento visa apurar a prática abusiva de venda casada, na qual o consumidor, ao buscar a instituição financeira para realização de um empréstimo consignado, também recebe um cartão de crédito, sem a devida informação de que o valor recebido como empréstimo seria lançado como saque no cartão e passaria a sofrer os efeitos do crédito rotativo dos cartões de crédito, cujos juros são, em regra, bastante superiores àqueles praticados nos empréstimos comuns.

Assim, diante das provas produzidas, entendo que o fornecedor não cumpriu com o dever de informação que lhe incumbia, tornando nula a contratação, dando ensejo, consequentemente, a declaração de inexistência da dívida e repetição do indébito.

Quanto ao dano moral entendo que se afigura presente pelo fato da instituição financeira, em claro descompasso com o dever de prestar informações adequadas, induzir o consumidor a erro, fornecendo serviço mais gravoso do que aquele por ele pretendido.

Aliás, a manutenção dos descontos por cerca de cinco anos do benefício previdenciário, privando o consumidor de parcela de sua aposentadoria, torna ainda mais gravosa a conduta praticada.

Desse modo, resta satisfeito o critério indicado pelo C. STJ de que, além da fraude bancária, devem estar demonstradas situações agravantes aptas a ensejar o dano moral. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF.

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.

4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial.

5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.)

Por tal motivo, entendo razoável e proporcional à fixação no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), pois se revela adequada às circunstâncias do caso concreto.

Posto isto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para (i) reconhecer a inexistência do débito decorrente da cédula de crédito bancário nº 39278331; (ii) determinar a restituição dos valores descontados do consumidor até 29/03/2021 de forma simples e a partir de 30/03/2021 em dobro (EREsp 1413542/RS
4
), acrescidos de juros moratórios a partir da citação e correção monetária a partir dos descontos e abatido o valor do empréstimo que deverá ser corrigido monetariamente a partir do depósito em favor do consumidor; (iii) condenar a instituição financeira ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros da citação e correção monetária do arbitramento.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que deverão ser fixados em liquidação de sentença.

É como voto.

FÁBIO BRASIL NERY

Desembargador

1
https://mpmt.mp.br/site/storage/webdisco/arquivos/Nota%20T%C3%A9cnica%2028-2020-%20SENACON%20-%20%20cart%C3%A3o%20de%20cr%C3%A9dito%20consignado.pdf

2
Efetivamente, e por diversas razões, há que se aceitar que o grupo dos idosos possui uma vulnerabilidade especial, seja pela sua vulnerabilidade técnica exagerada em relação a novas tecnologias (home banking, relações com máquina, uso necessário de internet, etc.); sua vulnerabilidade fática quanto à rapidez das contratações; sua saúde debilitada; a solidão de seu dia-a-dia, que transforma um vendedor de porta em porta, um operador de telemarketing, talvez na única pessoa com a qual tenham contato e empatia naquele dia; sem falar em sua vulnerabilidade econômica e jurídica, hoje, quando se pensa em um teto de aposentadoria único no Brasil de míseros 400 dólares para o resto da vida. (MARQUES, Claudia Lima.Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, Ed. RT, 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 76).

3
https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/bancos-serao-investigados-sobre-possivel-fraude-em-cartoes-de-credito-consignados

4
(...) 27. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão. TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. (...).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

A
PEL
AÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº
0015389-95.2020.8.08.0011

A
PELA
NTE:
MARIA SCHIAVO SOUZA

APELAD
O
:
BANCO BMG S/A

RELATOR: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de apelação cível interposta por Maria Schiavo Souza contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, em ação de obrigação de fazer c/c pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais movida contra Banco BMG S/A, julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial.

Sustenta que: (1) foi ludibriada a contrair um cartão de crédito consignado; (2) é pessoa idosa sem conhecimento técnico sobre esse tipo de serviço; (3) a devida prestação de informações torna-se ainda mais necessária em contratos de adesão, nos quais a fragilidade e a vulnerabilidade do consumidor é evidente; (4) é devida a compensação por dano moral, tendo em vista que lhe foi indevidamente retirada parcela de sua verba alimentar; (5) os valores descontados de seu benefício previdenciário devem ser restituídos em dobro, diante da conduta ilícita praticada pelo apelado.

Por divergência de entendimentos, vieram-me os autos conclusos em observância à regra do art. 942 do CPC.

Conforme a jurisprudência do STJ, consolidada no verbete da Súmula 297, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Anote-se que o art. 6º do Código de Defesa do Consumidor dispõe como direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Prevê, ainda, que é vedado ao fornecedor de produtos e serviços, dentre outras práticas abusivas, condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos, bem como prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços.

Hipótese em que a autora afirma que não desejava a contratação de cartão de crédito, mas sim o serviço de empréstimo consignado.

Os elementos de prova não demonstram que a autora tenha recebido informações claras e seguras acerca do produto negociado.

Vale lembrar que incumbia à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, no entanto, não há prova do envio ou entrega do cartão de crédito e tampouco de sua efetiva utilização.

Desse modo, ante o manifesto descumprimento do dever legal de informação em relação ao contrato de cartão de crédito consignado, deve ser reconhecida a ilegalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora, valores que deverão ser repetidos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e, em conformidade com a modulação dos efeitos (STJ, EAREsp nº 676.608) da tese vinculante firmada no Tema 929 do STJ.

Em relação ao dano moral, a verba compensatória foi fixada em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo razoável e adequado às peculiaridades do caso o valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Com o acréscimo dessas razões, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, acompanho o voto divergente do Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.

Des. Subst. Luiz Guilherme Risso

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
0015389-95.2020.8.08.0011

APELANTE: MARIA SCHIAVO SOUZA

APELADO: BANCO BMG S/A

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Eminentes Desembargadores, os autos encartam ação de obrigação de fazer c/c pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais movida pela recorrente, cujos pedidos foram julgados improcedentes.

Dúvida não há quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor na espécie, haja vista o disposto nos seus artigos 2º e 3º, bem como no enunciado sumular nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Não obstante ter logrado o BANCO BMG SA evidenciar através da prova documental produzida a realização de transferência de numerário em favor da autora, o mesmo não se deu quanto à existência regular do contrato mediante sua livre e informada manifestação de vontade, destacando-se, inclusive, que as faturas acostadas não atendem à Resolução nº 3919/2010 do Banco Central do Brasil, em especial seu artigo 13
1
.

Acertadas, nesse passo, as palavras do douto Des. Fabio Brasil Nery ao propor voto divergente ressaltando que “o fornecedor não cumpriu com o dever de informação que lhe incumbia, tornando nula a contratação, dando ensejo, consequentemente, a declaração de inexistência da dívida e repetição do indébito”.

Pelas ponderações declinadas, peço vênia ao ínclito Relator, eis que
acompanho
a divergência
deflagrada para
conhe
cer
e
dar parcial
provimento ao apelo
.

É como voto.

DES.
JORG
E HENR
IQUE VALLE DOS SANTOS

1
Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos:

I – limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação;

II – gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados;

III – identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores;

IV – valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão;

V – valor dos encargos a ser cobrado no mês seguinte no caso de o cliente optar pelo pagamento mínimo da fatura; e

VI – Custo Efetivo Total (CET), para o próximo período, das operações de crédito passíveis de contratação.

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
MARIA SCHIAVO SOUZA
(fls. 136/149), com vistas ao reexame da sentença (fls. 129/133 e id 7814497) que, em sede de “Ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c danos morais” proposta em desfavor de
BANCO BMG S.A.,
julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões, pretende a apelante:
(i)
que seja reconhecida a nulidade da contratação;
(ii)
a devolução em dobro dos valores descontados; e
(iii)
indenização por danos morais.

Contrarrazões às fls. 151/165 - em que pugna o recorrido, pelo
desprovimento do recurso.

Fixadas tais premissas, passo ao exame das razões recursais, nos limites da devolutividade.

Cinge-se a controvérsia ao exame da legalidade da contratação pela consumidora de empréstimo consignado que se encontra vinculado a um cartão de crédito.

Em apertada síntese, relata a apelante que dirigiu-se à agência bancária com o fito de contrair um empréstimo consignado, tendo sido, contudo, induzida a formalizar contrato de cartão de crédito consignado, modalidade que se revelou mais onerosa do que a que pretendia realizar.

Neste contexto, sustenta a nulidade da contratação ante a falta de informação adequada, afirmando, por oportuno, nunca ter utilizado o cartão disponibilizado, o que, em tese, seria suficiente para o reconhecimento da existência de vício de consentimento.

Pois bem.

Do compulsar dos autos, verifico que, a despeito das alegações iniciais no sentido de que tinha a intenção de contratar “empréstimo consignado” e não “cartão de crédito com reserva de margem consignável”, nota-se que a apelante subscreveu o termo de adesão de cartão de crédito consignado, o qual continha cláusula que autorizava o desconto em folha de pagamento; bem como a “solicitação de saque via cartão de crédito”, ambos emitidos pelo banco (fls. 62/65).

Neste diapasão, revela-se inconteste, ante a existência de
cláusula expressa e clara

no sentido da
autorização do desconto em folha de pagamento para utilização do cartão de crédito consignado
, de que tinha a recorrente ciência de que haveria o abatimento da parcela diretamente em sua conta, não merecendo guarida, quanto a este ponto, a alegação de que a contratante teria sido ludibriada.

Da mesma forma, extrai-se do caderno processual a existência de comprovante de transferência da quantia de R$ 1.063,00 (mil e sessenta e três reais) em conta de titularidade da recorrente (fl. 122) em outubro/2015, época contemporânea à contratação do serviço bancário em voga.

Soma-se a todo dito que, embora a contratação tenha ocorrido em meados em 2015, a presente ação somente foi ajuizada em 2020, ou seja, após longo período de utilização dos serviços, não podendo ser desconsiderado, reitero, o fato de que os termos da contratação se apresentam extremamente claros.

Diante disso, conclui-se por aplicável ao caso, recente precedente proferido por esta Corte Estadual no sentido da validade da contratação do cartão de crédito consignado quando a informação acerca da modalidade de contratação se apresenta de forma clara ao consumidor. Vejamos:

[...] ao analisar os elementos probatórios dos autos, têm-se que o
contrato foi redigido de forma clara e adequada, de modo que não há o que se falar em violação ao dever de informação
. 4. O contrato redigido traz de forma expressa a modalidade de empréstimo pactuado “
contrato de cartão de crédito com margem consignável
”, a forma de pagamento e os descontos a recair no benefício previdenciário recebido. 5. É possível perceber que todas as páginas do contrato de adesão possuem a assinatura da apelante e que
em nenhum momento foi discutida sua validade
, de modo que
é inegável o consentimento da recorrente na formação do negócio jurídico
[...]” (
TJES
, ACi 5001093-03.2022.8.08.0014, Segunda Câmara Cível, Rel Des.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, DJ 6.11.2023 - destaquei).

É dizer que o contrato firmado pelas partes é plenamente válido, uma vez que a apelante espontaneamente consentiu com as cláusulas contratuais, sendo, portanto, inequívoca a contratação realizada.

Neste sentido colaciono julgados deste egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – CONDIÇÕES DEVIDAMENTE EXPLICITADAS NO CONTRATO – RECURSO DESPROVIDO. 1.A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003. 2
.
Embora o recorrente sustente que acreditava ter contratado empréstimo consignado, ao analisar o contrato juntado aos autos, verifica-se que a sua redação é clara quanto ao tipo de contratação celebrada, qual seja “Cartão de Crédito Consignado com Desconto em Folha de Pagamento”
.
3.Somado a isso, o recorrente teria utilizado saldo disponível para solicitar saques complementares, cujos valores foram disponibilizados através de transferência bancária em sua conta, beneficiando-se com a contratação.

4.Em conclusão, não tendo o recorrente se desincumbido do ônus de fazer qualquer prova que aponte suposto erro/dolo praticado pela instituição financeira, e nem mesmo apresentado requerimento de produção de prova pericial quanto à suposta abusividade dos juros, não há como prover seu pleito de nulidade contratual. 5.Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
; AC 5000453-84.2021.8.08.0062; Quarta Câmara Cível; Rel. Des.
Manoel Alves Rabelo
; Julg. 28/02/2023 - destaquei).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO.
1. Não há que se falar em nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável devidamente assinado pelo consumidor quando demonstrado que os termos e condições do negócio jurídico estão previstos claramente, inexistindo indício de vício de consentimento na celebração da avença, corroborado pelos documentos que comprovam o uso do crédito. Precedentes do TJES e do STJ.
2. A cláusula de autorização de desconto do valor mínimo em caso de não pagamento da totalidade da fatura (justificando a amortização lenta da dívida) está redigida em destaque, o que afasta a alegada violação ao dever de informação sustentada pelo consumidor e demonstra o exercício regular do direito da instituição financeira, em consonância ao disposto na Resolução nº 1.035/2009, do Conselho Nacional de Previdência Social. (
TJES
; AC 5001431-20.2021.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst.
Rodrigo Ferreira Miranda
; Julg. 03/03/2023 - destaquei).

Em igual sentido, já me manifestei:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESCONTOS VÁLIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O desconto combatido, denominado "Reserva de Margem Consignável" (RMC), possui respaldo legal, conforme artigo 6º da Lei nº 10.820/03, com redação dada pela Lei nº 13.175/15. 2. A tese de que o autor intencionava firmar empréstimo consignado simples, e não vinculado a cartão de crédito com RMC, não se sustenta, posto que, no contrato (ID 6136095) consta expressamente tratar-se de cartão de crédito consignado.
3. O contrato de adesão em comento foi suficientemente claro na disposição dos termos que regem a avença e que a Apelante, ao apor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos.
4. É certo que a efetiva utilização do cartão de crédito confirma a aceitação do consumidor aos termos do instrumento contratual, não se evidenciando prática abusiva pela instituição bancária. 5. No que concerne ao pedido de indenização pelos danos morais supostamente experimentados pela Apelante, entendo que, considerando que não houve conduta ilícita por parte do Banco, ora Apelado, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, sua ausência induz à improcedência dos pleitos indenizatórios. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJES, ACi nº 5006253-52.2021.8.08.0011, minha relatoria, Segunda Câmara Cível, DJ 19.12.2023).

Por fim, não constatada a irregularidade na relação jurídica existente, tornam-se despiciendas maiores considerações quanto aos pleitos de restituição e de eventual dano moral existente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
MARIA SCHIAVO SOUZA
(fls. 136/149) e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a Sentença que julgou improcedente a pretensão inicial voltada ao reconhecimento da nulidade da contratação.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, majoro os honorários em 1% (um por cento), de modo que passarão a totalizar 11% do valor da causa, (originariamente estabelecido em R$ 15.000,00), destacando, todavia, a suspensão da exigibilidade da verba, eis que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça neste processo.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 08/07/2024 às 12:29:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51930908072024
.